Tribunal: TJSP
Processo: 0012537-82.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012537-82.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PAULO SÉRGIO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
apelo ministerial, confirmando-se a r. sentença atacada por seus próprios
fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012537-82.2017.8.26.0050 -Voto no 43807
2
VOTO no: 43.807
Apelação Criminal no: 0012537-82.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 15a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Nidea Rita Coltro Sorci.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Paulo Sérgio Vieira.
"negaram provimento ao apelo ministerial, confirmando-se a r.
sentença atacada por seus próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
sentença lançada a fls. 408/412 dos autos digitais, publicada em 08 de maio de 2019, que
absolveu Paulo Sérgio Vieira da imputação de infringência ao art. 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão de fato ocorrido em 20 de fevereiro de
2017.
Pretende o Ministério Público, em suma, a reforma da r. sentença para que
seja condenado o acusado nos termos da denúncia, porque a seu ver há prova segura
quanto a autoria e materialidade (fls. 427/436).
Constam as contrarrazões (fls. 448/454) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo provimento do apelo ministerial (fls. 464/468).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012537-82.2017.8.26.0050 -Voto no 43807
3
O apelo não comporta acolhimento.
Consta da denúncia que o acusado, agindo em concurso e identidade de
propósitos com adolescente, mediante grave ameaça, tentou subtrair, para si, o veículo
Voyage/VW, placas FWA-9149, de propriedade da vítima Antônio Machado Paiva, nas
mesmas circunstâncias de tempo e lugar facilitando a corrupção do menor Iuri da Silva
Prado, menor de dezoito anos, com ele praticando a infração penal.
Segundo apurado, a vítima, taxista, aguardava um passageiro em via
pública no momento em que foi surpreendido pelo acusado e pelo menor, os quais
solicitaram uma corrida, sendo que depois de o ofendido explicar que esperava por
outrem, o indiciado, em tom ameaçador anunciou o roubou, enquanto o adolescente se
dirigiu para o outro lado do carro e tentou subtrair o aparelho celular que caiu no chão; na
sequência, arrancaram a chave da ignição e determinaram que ele desembarcasse do
veículo, oportunidade em que policiais militares que passavam pelo local perceberam a
ação e os interceptaram.
Já o douto magistrado da origem houve por bem julgar improcedente a
ação por entender que a despeito da narrativa inicial da vítima na Delegacia, declarando a
prática do suposto delito de roubo por parte do acusado e do menor, nos termos descritos
na peça acusatória, ela não foi encontrada para ser ouvida no processo, sendo o conjunto
probatório insuficiente para sustentá-la. Vejamos.
Em seu interrogatório, o apelado negou a prática delitiva, esclarecendo que
juntamente ao adolescente saiu de uma festa e visualizou o táxi da vítima, oportunidade
em que requisitou uma corrida e diante de sua negativa iniciou-se a discussão, momento
em que foram surpreendidos pelos policiais.
O policial militar Márcio confirmou que realizava patrulhamento pelo local
dos fatos quando avistou um taxista sendo puxado por dois indivíduos para fora do
veículo, sendo que o menor estava no interior empurrando o homem, ao passo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012537-82.2017.8.26.0050 -Voto no 43807
4
acusado o retirava pelo lado de fora. Em poder do menor localizaram a chave do carro.
Por sua vez, o policial militar Fábio relatou que também patrulhava o local,
visualizou o táxi parado com dois indivíduos, um de cada lado da porta, e ao se
aproximar, percebeu que se tratava de uma discussão em que a dupla não deixava o
motorista sair do veículo, até que em dado momento ele conseguiu abrir a porta e saiu
correndo, informando a guarnição que estava sendo vítima de um roubo. O apelado e o
adolescente foram interpelados e a chave do taxi foi encontrada debaixo do carro.

A testemunha de defesa José Vieira declarou ser taxista e que, por algumas
vezes, prestou serviços ao recorrido, assim como o declarante Lucas Leal contou que na
companhia do sentenciado era de costume utilizar táxi para retornar de festas.
Pois bem.
Esta é a prova colhida nos autos e não há como discordar pela inexistência
de elementos seguros que justifiquem a imputação da prática dos crimes ao apelado.
Percebe-se que um dos policiais declarou que o acusado estava ao lado de
fora do veículo e o menor no interior, já o segundo miliciano deu seu testemunho
afirmando que os dois estariam ao lado de fora, lembrando também que a localização da
chave do carro foi objeto de contradição, pois enquanto um disse que a encontrou em
poder do adolescente, a outra afirmação é de que ela estaria debaixo do veículo. Há
conflito ainda no fato de um agente policial alegar que a vítima conseguiu deixar o
veículo, já que saiu correndo e comunicou a ocorrência da tentativa do roubo, ao passo
que ao que consta no outro relato ele estaria dentro do carro no momento em que os
policiais os surpreenderam.
É importante observar que não se discorda da existência de indícios de
autoria do crime, e que não se está retirando crédito dos depoimentos prestados pelas
testemunhas de acusação nesse sentido; mas o fato é que diante das divergências
constantes dos autos, bem colocadas no decisum, não se conclui com a certeza necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012537-82.2017.8.26.0050 -Voto no 43807
5
pela culpa do recorrente.
Nesse contexto, a mera presunção inviabiliza a condenação, principalmente
porque a vítima não foi ouvida em Juízo para confirmar a versão apresentada na fase
inquisitiva que, neste caso específico, era imprescindível para elucidação dos fatos, visto
que há divergências nas narrativas apresentadas pelos policiais condutores do flagrante o
que é perfeitamente compreensível diante do número de ocorrências , que maculam a
prova.
Cumpre lembrar que na existência de dúvida, por menor que seja,
naturalmente não se deve arriscar na condenação de alguém, devendo prevalecer nessa
hipótese o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido:
“A condenação requer certeza, sub specie universalis, alcançada
com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza
subjetiva do julgador.” ( STJ 5a Turma - REsp 363548 / SC, Rel.
Min. FELIX FISCHER (1109), j. 02/05/2005, DJ 10.06.2002 p.
250 REVFORENSE vol. 368 p. 392).
“Apelação criminal. Roubo majorado. Existência de dúvidas.
Meras presunções que não autorizam o édito condenatório, pela
gravidade de seu conteúdo. Ônus da acusação em comprovar, de
forma segura, o fato concreto imputado ao réu. Prevalência do in
dubio pro reo. Necessidade de absolvição, respeitada a presunção
de
inocência.
Apelo
provido.”
(TJ-SP
-
APL:
0050571-51.2001.8.26.0224, Relator: Diniz Fernando, Data de
Julgamento: 09/11/2015, 2a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 12/11/2015).
Assim, em observância ao princípio da inocência, a solução absolutória era
incontornável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012537-82.2017.8.26.0050 -Voto no 43807
6
Ante ao exposto, nega-se provimento ao apelo ministerial, confirmando-se
a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator